Tribunal: TJSP
Processo: 1009430-05.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da corré seguradora.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de o requerente não o ter contratado. Abusividade da conduta dos réus. Dever de devolução dos valores

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da corré seguradora.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de o requerente não o ter contratado. Abusividade da conduta dos réus. Dever de devolução dos valores indevidamente descontados.

Restituição dos valores. Observância da tese firmada pela Corte Especial do E. STJ, a respeito da aplicação do art. 42, par. único, do CDC, e a modulação dos efeitos desse precedente (EAREsp n. 676.608/RS). Restituição em dobro tão somente dos valores descontados da conta a partir de 30/03/2021. Para as cobranças ilegais efetuadas antes dessa data, a devolução deve se dar na forma simples. Juros moratórios. Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora, quanto aos valores a serem restituídos, incidem desde cada desconto ilegal. Correção monetária pelo IPCA apurado pelo IBGE e juros de mora segundo a Taxa SELIC, descontada a variação do IPCA no período e desconsiderando-se eventuais juros negativos, ambos a partir de cada desconto ilegal.

Danos morais evidenciados. Precedentes. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade do montante. Art. 944 do CC. Correção monetária pelo IPCA apurado pelo IBGE, a partir do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela Taxa SELIC, descontada a variação do IPCA no período e desconsiderando-se eventuais juros negativos. Juros de mora a partir do primeiro desconto indevido, considerando-se o reconhecimento da ausência de relação contratual entre as partes (Súmula 54 do STJ).

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos réus. Art. 85, §2o, CPC.

Apelos parcialmente providos.